Tribunal: TCU
Processo: 007.387/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7083/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 14/2022 conduzido Banco da Amazônia S.A. (Basa) para a contratação dos serviços de manutenção corretiva, sob demanda, incluindo o fornecimento de peças de reposição e mão de obra, em microcomputadores, notebooks e monitores instalados nas dependências da Direção Geral da entidade e nas agências localizadas na Região Metropolitana da Grande Belém, durante a vigência de doze meses, com a prorrogação até o limite de sessenta meses; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu a parcial procedência para a presente representação, com o envio de ciência preventiva e corretiva à entidade, destacando que as falhas cometidas não teriam comprometido a lisura do certame, o qual teve a participação de cinco licitantes que ofertaram lances em disputa do objeto, de tal modo que teria havido competitividade na licitação; Considerando que, por esse prisma, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, anotando como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 007.387/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco da Amazônia S.A. (Basa). 1.2. Representante: Tacileno Oliveira de Moraes; 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o da Resolução TCU no 315, de 2020, o Banco da Amazônia S.A. medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes às seguintes falhas identificadas no certame: 1.7.1.1. não comprovação, pela licitante EPS Empresa Paraense de Serviços de Informática Ltda., para fins de habilitação técnica, da utilização de profissionais certificados em serviço de suporte a usuários e recursos de tecnologia da informação (TI), com assistência técnica, esclarecimento de dúvidas e nas resoluções de problemas de hardware e software básico e aplicativos finais em suas estações de trabalho, utilizando as melhores práticas do ITIL ( Information Technology Infrastructure Library ) para a função de Service Desk , contrariando os itens 16.1, I, do edital; 1.7.1.2. exigência desnecessária aos licitantes, com potencial de frustrar o caráter competitivo do certame, no sentido de possuir software de chamados, para gestão dos incidentes e requisição de serviços, recategorização, problemas e geração de relatórios com indicadores de desempenho do serviço (item 16.1, II, do edital), quando o próprio Banco da Amazônia S.A.13/1 admite em sua resposta possuir e fornecer ao contratado tal software ; 1.7.1.3. aceitação de atestados de capacidade técnica imprecisos quanto ao número de máquinas atendidas, em favor da licitante EPS Empresa Paraense de Serviços de Informática Ltda., em desacordo com o disposto no item 16.1, III, do edital, sem que tenha havido diligências prévia para suprir eventual omissão, consoante jurisprudência recente do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.211/2021, 2.443/2021 e Acórdão 966/2022-TCU-Plenário ); 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante, para ciência, e ao Banco da Amazônia S.A., para ciência e cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.